Tribunal: TJPA
Processo: 0807322-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807322-71.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: DAIANE SIMOES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL PARA CUIDADOS ESPECIAIS DO FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA. LEI ESTADUAL Nº 9.313/21. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA, SOCIEDADE E ESTADO NA PROTEÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL POR DESOBEDIÊNCIA. AFASTADO. AGENTE POLÍTICO NÃO É PARTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a reforma da decisão que determinou a redução da carga horária da servidora pública estadual para cuidados especiais do filho com transtorno do espectro autista;

2.
Os princípios constitucionais, destacados nos artigos 227 da Constituição Federal e 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15), atribuem ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, educação, lazer, dignidade, entre outros, bem como à pessoa com deficiência, a efetivação de diversos direitos fundamentais;

3.

A Lei Estadual nº 9.313/21, ao incluir o art. 66-A na Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado), regulamentou a redução de carga horária para servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, sem necessidade de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, limitada a 1 (uma) hora diária;

4.
No caso em questão, em uma análise sumária, observa-se que o direito à redução de jornada foi comprovado por meio de documentos médicos anexados aos autos originais, que atestam as necessidades especiais do filho da servidora;

5.
Em relação ao crime de desobediência quando do descumprimento da decisão agravada, à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “
O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular”;

6.
Recurso parcialmente provido para afastar eventual responsabilização por crime de desobediência, mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito,
dar-lhe parcial provimento apenas para afastar eventual responsabilização por crime de desobediência
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
proc. n.
0800447-98.2023.8.14.0028
), tendo como agravada
DAIANE SIMÕES DE OLIVEIRA.

Relatando os eventos dos autos, a demandante, atualmente recorrida, ingressou com a ação buscando a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem a necessidade de compensação de horários e sem redução salarial. Tal solicitação fundamenta-se na condição de ser a única responsável por seu filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID F84.0.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“
(...)
Isto posto, DEFIRO A LIMINAR em favor da autora para determinar que o que o Réu reduza a jornada da autora no prazo de 5 dias, de forma a reduzi-la em 1 hora diária, sem prejuízo da remuneração devida pela jornada atualmente exercida, sob pena de incorrer o agente responsável pelo cumprimento da ordem em crime de desobediência ou prevaricação, a depender do caso, sem prejuízo da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa e da responsabilidade administrativa por infração disciplinar.
(...)”

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (id nº 13998401).

Nas razões do recurso, em resumo, o patrono representante do ente agravante argumenta que o pedido da parte autora deve ser indeferido e a decisão liminar modificada, pois está em total discordância com as disposições do Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos estaduais, conforme estabelecido na Lei nº 5.810/1994, com as modificações introduzidas pela Lei nº 9.313/2021.

Destaca que a Lei Federal nº 13.370/2016 promoveu alterações no § 3º do art. 98 da Lei Federal nº 8.112/1990, ampliando o direito ao horário especial para servidores públicos federais que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza. Contudo, ressalta que essa legislação não pode ser estendida à esfera estadual, uma vez que esta já dispõe de regulamentação específica e suficiente sobre o assunto.

Alega que a busca pela redução da carga horária em 50% pela autora, sem uma correspondente diminuição proporcional da remuneração recebida, configuraria uma ilegítima doação por parte da Administração Pública à requerente. Em outras palavras, seria um enriquecimento sem causa por parte da autora.

Destaca a ausência de elementos fáticos probatórios nos autos que respaldem tal pedido. Apesar da situação especial do dependente da autora, para a qual o Estado demonstra sensibilidade, argumenta que a redução pela metade da jornada de trabalho na Administração Pública não pode ser determinada sem a devida diminuição correspondente na remuneração da servidora. Cita jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em consonância com esse entendimento.

Argumenta que é inviável a imposição de medidas coercitivas direcionadas aos Gestores, destacando, em particular, a condução e/ou prisão, a imputação do crime de desobediência ou qualquer forma de responsabilização, bem como a aplicação de multa sobre o patrimônio pessoal.

Através da decisão de id nº 14058716 - Pág. 7, deferi o pedido de efeito suspensivo apenas para afastar a responsabilização pessoal do agente público, mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (id nº 14866800 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id nº 15351381 - Pág. 5).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

A questão objeto do recurso diz respeito à revisão da decisão que ordenou que o Estado do Pará diminuísse a carga horária da autora, agora recorrida, em 1 (uma) hora por dia, sem impacto na remuneração, a fim de dedicar-se aos cuidados especiais de seu filho diagnosticado com transtorno do espectro autista.

A Constituição Federal em seu art. 227 preceitua:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, art. 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiências (Lei 13.146/15), estabelece:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Assim sendo, é responsabilidade tanto do poder público quanto da sociedade e, principalmente, da família assegurar os direitos da criança, especialmente quando ela possui necessidades especiais. É essencial fornecer o melhor suporte possível para garantir o desenvolvimento integral da criança, levando em consideração suas características individuais.

O papel desempenhado pela família é de extrema importância para o acompanhamento adequado das necessidades da pessoa com deficiência, principalmente quando se busca uma qualidade de vida plena, incluindo acesso a saúde, educação, lazer e outros direitos fundamentais.

Contudo, o cumprimento desses direitos requer tempo e recursos, muitas vezes insuficientes para atender a todas as necessidades. Além disso, são enfrentadas diversas barreiras que dificultam o pleno acesso a esses direitos.

A diminuição da carga horária laboral se apresenta como uma adaptação justa diante das exigências que uma criança com autismo requer, em conformidade com o Art. 3º, VI da Lei 13.146/15:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

VI -
adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus

desproporcional e indevido, quando requeridos em cada
caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

Nesse cenário, diante da lacuna legislativa estadual referente a esse tema específico, em situações análogas às do presente caso, este ilustre Tribunal de Justiça vinha adotando uma interpretação analógica do art. 98 da Lei Federal nº. 8.112/90, reconhecendo o direito à redução em 50% da carga horária de trabalho da parte, sem compensação e sem redução de vencimentos. Nesse sentido o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-PA 08131743420188140006, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/12/2020)

Contudo, no âmbito estadual, o direito à redução de jornada para acompanhamento de filho com necessidades especiais passou a ser regulamentado pela Lei Estadual nº 9.313/21, que incluiu o art. 63-A e seguintes na Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado), nos seguintes termos:

“Art. 66-A. Será concedido horário especial com redução de carga horária ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, quando comprovada a necessidade.

§ 1º. A redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária.”

No caso em questão, em uma análise sumária, observa-se que o direito à redução de jornada foi comprovado por meio de documentos médicos anexados aos autos originais, que atestam as necessidades especiais do filho da servidora.

Adicionalmente, ao examinar os documentos do processo originário, é possível concluir que a carga horária da autora ultrapassa 6 horas diárias, permitindo-nos inferir o preenchimento de um dos requisitos formais para o direito pleiteado.

Observa-se ainda que o processo administrativo referente à redução da jornada da autora/agravada encontra-se parado devido à inércia do requerido, que não o instruiu com documentos considerados essenciais para a análise do mérito, incluindo a providência de submeter a criança a um exame por junta médica específica.

Dessa forma, a demora na conclusão do processo administrativo tem causado prejuízo ao direito à saúde do filho da servidora, motivo pelo qual concordo com o entendimento expresso pelo Juízo
a quo
de que, pelo menos neste momento, esse requisito formal deve ser relativizado.

Portanto, ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão recorrida não favorece as normas estabelecidas para servidores federais, que funcionam como diretrizes gerais para regular as relações de todos os servidores no país.

Na realidade, a decisão aplica a legislação estadual que aborda a questão, pois o Juízo
a quo,
ao deferir a medida liminar, enfatiza que o direito da parte autora deve ser limitado a 1 (uma) hora, nos termos das disposições da Lei 5.810/94, sob pena de conceder benefício além do legalmente previsto na legislação que trata do assunto.

Desse modo, entendo que a decisão ora atacada observou o determinado na legislação vigente, não se encontrando presente a fumaça do bom direito nas alegações da agravante, que possibilite, por ora, o acolhimento da pretensão.

Por outro lado, no que concerne ao crime de desobediência quando do descumprimento da decisão agravada, à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que:
O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular.
(STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4aRegião, RT 774/612).

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica
(STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).”

No mesmo diapasão:

“(...)
para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação
(STJ, HC 92655/ES, 5aTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007).

A vista disso não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao agente público, posto que em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais.

Diante disso, uma vez que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, não há fundamento legal para responsabilizá-los, pois eles sequer figuraram como parte na relação processual em que a cominação foi imposta. Tal imputação violaria o direito constitucional à ampla defesa.

Assim, levando em conta que os agentes políticos não foram parte no processo de primeiro grau, a responsabilidade pessoal por crime de desobediência deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, somente para afastar a responsabilidade pessoal por crime de desobediência do agente público, mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024